Tribunal: TCU
Processo: 040.723/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3919/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.723/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaide Rosana Ribeiro (XXX.993.018-XX); Daniel da Silva Jotta (XXX.701.317-XX); Eliabe Bezerra de Sena (XXX.823.221-XX); Erica Faleta Gabriel (XXX.631.535-XX); Henrique Marques Ribeiro (XXX.923.647-XX); Jamyl de Jesus Silva (XXX.941.505-XX); Marcondes Jose Freitas Bastos (XXX.888.701-XX); Maria Carolina Pierobon Rispoli (XXX.716.028-XX); Robert Belfort Muniz (XXX.221.113-XX); Udelson Alves Gemha (XXX.084.411-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.